Tribunal: STF
Processo: HC 256156
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Camilly Vitoria Canica de Almeida impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    HABEAS CORPUS. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. DELITOS COMETIDOS COM GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. 



    Ordem denegada.



    (HC 976.907 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta à paciente. Subsidiariamente, requer a sua substituição por prisão domiciliar. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ela praticada, valendo destacar, no ponto, o acórdão ora impugnado (com meus grifos): 



    No caso, o Juízo de primeiro grau decretou a custódia preventiva, sob os seguintes fundamentos (fls. 653/655 – grifo nosso): 



    [...]



    Anote-se que a gravidade concreta dos crimes demonstra a necessidade da prisão cautelar dos investigados, mormente porque os elementos colhidos até o momento revelam que os representados agiram com extrema frieza, mediante grave ameaça contra a vítima. Impende salientar a forma que os representados executaram a pratica dos delitos demonstrando extremo profissionalismo, restringindo a liberdade da vítima até que o veículo fosse transportado até o local de destino. 



    Não bastassem todos esses elementos a apontar a gravidade concreta, concluo que o modo de execução dos delitos demonstra a periculosidade dos representados, reforçando a ideia de que a prisão preventiva é medida a resguardar a ordem pública. 



    Em virtude dessas considerações, há forte receio de que os representados, em liberdade, continuem a colocar em risco o meio social, encorajando-os a continuar na prática de novos crimes.



    [...] 



    Em razão dessa circunstância que, alinhadas à gravidade concreta dos crimes de roubo majorado com emprego da arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, organização criminal, sequestro e cárcere privado (recalcitrância criminosa), corrobora para a decretação da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, se não vejamos:



    [...]



    Observa-se da análise dos trechos transcritos que a constrição cautelar está alicerçada em elementos vinculados à realidade, ante as referências às circunstâncias fáticas justificadoras, com destaque, principalmente, ao modus operandi, a justificar a necessidade de manutenção da medida extrema.



    No sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    No que tange à alegada possibilidade de prisão domiciliar em virtude de ser mãe de menor de 12 anos, também não assiste razão à parte recorrente, pois presente fundamentação idônea no ato dito coator.



    Não se desconhece que este Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143.641, ministro Ricardo Lewandowski - grifei).



    Desse modo, seja por expressa previsão legal - art. 318-A, I, do Código de Processo Penal - ou, ainda, pelo entendimento fixado nesta Corte Suprema, não é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar à paciente mãe que tenha cometido o crime com violência ou grave ameaça a pessoa.



    Não vislumbro, portanto, ilegalidade na prisão cautelar ora questionada.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente